Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700486-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ ANTONIO PEREIRA, MARIA MANOELINA PEREIRA, REI DO GELO COMERCIO DE GELO, ARTIGOS DE FESTA E MERCEARIA LTDA - ME, OLICIA DONISETE PEREIRA DE OLIVEIRA, JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela parte requerente (ID 43100003) contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Por ora, mantenho a decisão proferida, conforme lançada no ID 42923330. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator